Tribunal: TJES
Processo: 5000458-77.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-77.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
N
º
5000458-77.2022.8.08.0025

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOÃO GOMES PEREIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA C/ DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA TARIFA ELÉTRICA COBRADA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente a época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelecia como uma das etapas do procedimento a realização de perícia técnica, a qual seria previamente comunicada ao consumidor, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, permitindo-lhe o acompanhamento da avaliação técnica do equipamento.

2. - Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizar acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público.

3. - Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado.

4. - Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, compete ao juiz a fixação do valor da indenização a título por dano moral e, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. Indenização minorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. - Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000458-77.2022.8.08.0025

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOÃO GOMES PEREIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O consumidor foi autuado em 20/10/2021 através de inspeção realizada por prepostos da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., na qual se constatou que o medidor de energia encontrava-se com irregularidade consistente em furo na tampa traseira, circunstância que motivou sua imediata substituição e religação da alimentação da energia elétrica.

E constatado o desvio na medição da energia elétrica a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., supostamente aplicando o art. 130, Inciso II, da Resolução Normativa n º 414/2010, com a redação dada pela Resolução nº 670/2015 da ANEEL, utilizou-se da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias e de demanda de potências ativas e relativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Apurado o valor do consumo equivalente a R$ 11.299,58 (onze mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), notificou o apelado para o pagamento do valor.

A requerida está cobrando a diferença do período compreendido do dia
20/10/2018 a 20/10/2021
(Notificação e Demonstrativo de Cobrança de folhas id. 7750774) sob o argumento de consumo irregular de energia, conforme procedimento estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Todavia, constata-se que a requerida não observou o devido processo legal, tendo apurado a alegada fraude de modo unilateral.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL. R$ 3.000,00. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia.

2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

4. Diante disso, deve ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência de débito, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, sobretudo na fase pericial.

5. No mesmo giro, não merece reforma a sentença no que se refere à presença de dano moral indenizável, haja vista que, não obstante a ausência de negativação do nome do apelado, houve cobrança indevida cumulada com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, cujos transtornos são presumíveis, podendo ser majorados em determinadas situações.

6. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 3.000,00 (três mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

7.(...).
(TJES, Apelação Cível, 038170053607, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Não obstante a concessionária requerida tenha alegado a ocorrência de consumo irregular de energia elétrica em razão de medidor de energia submetido a intervenção externa, não comprovou tais fatos, já que se reporta a Termo de Ocorrência de Inspeção n° 9174128, que além de ser um documento unilateral, foi lavrado sem a presença do cliente, conforme indica o registro no próprio termo “cliente ausente”.

E embora a concessionária, em cumprimento ao previsto no §7º, do art. 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010, tenha encaminhado comunicado ao consumidor para informar data e local de realização da análise do medidor (id. 7751547), agendado para 09/11/2021, realizou o procedimento em 17/11/2021 (id. 7751560), portanto, em data diversa daquela indicada no comunicado, impossibilitando a participação do interessado no procedimento de apuração de eventual fraude.

Averbe-se, por outro lado, que a inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, de regra, autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante deste quadro, a cobrança e a inscrição do nome do requerente em órgão de restrição ao crédito revelam-se abusivos, vez que o fato que basearia tais procedimentos foi apurado em desconformidade com o procedimento previsto na resolução 414/2010 da ANEEL.

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, tenho defendido e repito que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização a título por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

E, no exercício dessa análise, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar o dano suportado, sem gerar o seu enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência da apelante em casos semelhantes, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da condenação ao pagamento de indenização por dano moral para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)